Tribunal: STF
Processo: ARE 1562616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Servidora Pública Municipal - Adolfo - Professora - Restabelecimento do pagamento da verba “Salário - L.M. (663/06, 752/09, 977/13)”- Pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal - Recurso da ré: Preliminar - Inépcia da exordial - Ausência de liquidação dos pedidos - Ausência de redução dos vencimentos - Efetivo aumento salarial - Diluição dos abonos mediante o pagamento do valor de hora-aula estabelecimento pela LCM nº 116/2023- Inexistência de desrespeito à irredutibilidade salarial - Subsidiariamente - Prescrição quinquenal - Limitação da condenação ao ajuizamento da demanda - Desacolhimento das razões recursais: Preliminares afastadas - Pedidos que podem ser liquidados mediante simples cálculos aritméticos - Inicial devidamente instruída - Abono salarial instituído pelas LMs nº 663/06, 716/08, 752/09, 932/13 e 977/13 (fls.86/90) que foram incorporados aos vencimentos dos servidores públicos LCM nº 116/2023 (fls. 91/92) que, quando da readequação dos Anexos I e V da LCM nº 45/2010, não fez ressalva quanto aos abonos mencionados afim de se estabelecer qualquer compensação - Impossibilidade de retenção do valor pago a título de “Salário L.M. (663/06, 752/09, 977/13)”, sob pena de violação ao princípio da legalidade - Pedidos subsidiários prejudicados - Impossibilidade de limitação da condenação ao ajuizamento da demanda - Respeito ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32, conforme já reconhecido pelo Decisum - Apuração do valor devido em sede de cumprimento de sentença - Nesse sentido: “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARAPICUÍBA - PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DO ABONO MENSAL INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 3.273 DE 2014, COM REFLEXOS NAS DEMAIS VERBAS - ADMISSIBILIDADE - EXAME DA NATUREZA DO ABONO QUE É DE REAJUSTE DE VENCIMENTO - PRECEDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DE SÃO PAULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DA FAZENDA MUNICIPAL DESPROVIDO.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1012771-97.2023.8.26.0127; Relator (a): Luiz Fernando Pinto Arcuri - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Carapicuíba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024) - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, V, X, XIII, XXXIV, XXXV, LIV, LV e LXXIV; 93, incisos IX e X; 98, inciso I; 170, inciso IV, V e XIII; e 173, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se que a autora é professora da rede municipal e recebia o abono criado pelas Leis 663/06, 752/09 e 977/13 (fls. 25/27), incorporados ao salário pelas Leis 663/06, 716/08 e 932/2013, na rubrica "Salário – L.M. (663/06, 752/09, 977/13)", além do vencimento e outras vantagens (adicional por tempo de serviço, etc.) – fls. 47/51.



    Logo, o abono nunca foi incorporado à hora-aula, que constitui o vencimento, e sim pago como verba distinta, sob rubrica própria. Ademais, a LC 116/2023 (fls. 16) não revogou o abono, apenas atribuiu novo valor à hora-aula dos professores.



    Assim, a supressão do pagamento é ilícita, e, portanto, a autora faz jus ao recebimento dos abonos com a rubrica "Salário L.M. (663/06, 752/09, 977/13)", cabendo à ré apostilar tal direito, implantar a rubrica nos futuros contracheques e pagar as diferenças vencidas até então, respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32), com atualização monetária desde a citação pela SELIC, que já engloba juros e correção (art. 3º da EC 113/2021).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente